Tribunal: TJSP
Processo: 2299897-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por versar sobre hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Decisão de origem que arbitrou honorários periciais. Inexistência de apreciação do mérito da controvérsia, ou mesmo de preclusão, a justificar a pronta reapreciação da matéria, em autos de agravo de instrumento, tampouco evidenciada urgência ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por versar sobre hipótese não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC. Decisão de origem que arbitrou honorários periciais. Inexistência de apreciação do mérito da controvérsia, ou mesmo de preclusão, a justificar a pronta reapreciação da matéria, em autos de agravo de instrumento, tampouco evidenciada urgência ou irreparabilidade em seu conteúdo, a demandar imediata análise da questão. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.